Tribunal: TJSP
Processo: 0003784-73.2015.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita qualificada – Acusada que se apropriou de valores destinados ao pagamento de "caução locatícia" e valores de alugueres, dos quais tinha a posse em razão da profissão – Pedido de absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Provas suficientes da autoria e da materialidade – Dolo devidamente caracterizado – Conduta bem descrita e delineada na sentença,

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita qualificada – Acusada que se apropriou de valores destinados ao pagamento de "caução locatícia" e valores de alugueres, dos quais tinha a posse em razão da profissão – Pedido de absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Provas suficientes da autoria e da materialidade – Dolo devidamente caracterizado – Conduta bem descrita e delineada na sentença, a impor a condenação pelo crime de apropriação indébita qualificada, na forma do artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal – Édito condenatório como único deslinde possível – Dosimetria e regime inicial fixados corretamente – Substituição da pena priva de liberdade por restritivas de direitos (duas prestações pecuniárias) – Cabimento – Prestações pecuniárias que, contudo, se revelaram excessivas, merecendo redução para um salário mínimo cada – Obrigação de reparar os danos causados pela infração penal – Cabimento – Inteligência do artigo 387, inciso IV, do Código Penal – Prequestionamento implícito – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000999177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003784-73.2015.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ROSEANE
CALABRIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003784-73.2015.8.26.0320 -Voto no 2678
2
Apelação Criminal no 0003784-73.2015.8.26.0320
Apelante: Roseane Calabria
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 2678
Apelação Criminal – Apropriação indébita qualificada –
Acusada que se apropriou de valores destinados ao
pagamento de “caução locatícia” e valores de alugueres,
dos quais tinha a posse em razão da profissão – Pedido de
absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Provas
suficientes da autoria e da materialidade – Dolo
devidamente caracterizado – Conduta bem descrita e
delineada na sentença, a impor a condenação pelo crime de
apropriação indébita qualificada, na forma do artigo 168, §
1o, inciso III, do Código Penal – Édito condenatório como
único deslinde possível – Dosimetria e regime inicial
fixados corretamente – Substituição da pena priva de
liberdade por restritivas de direitos (duas prestações
pecuniárias) – Cabimento – Prestações pecuniárias que,
contudo, se revelaram excessivas, merecendo redução para
um salário mínimo cada – Obrigação de reparar os danos
causados pela infração penal – Cabimento – Inteligência do
artigo
387,
inciso
IV,
do
Código
Penal
–
Prequestionamento implícito – RECURSO DEFENSIVO
PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Ao relatório de fls. 260/266 e 268/269 acrescento a r.
sentença ter julgado procedente a pretensão punitiva para condenar a ré Roseane
Calabria, como incursa na figura típica prevista no artigo 168, § 1o, inciso III, do
Código Penal, a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 01 (um) ano,
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Presentes
os requisitos legais, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas de
prestação pecuniária, no valor de R$ 2.000,00, cada uma, que deverá ser revertida na
entrega de uma cesta básica ou de outros bens que se fizerem necessários à entidade
privada com destinação social Casa da Criança de Limeira. Outrossim, condenou a
ré ao ressarcimento dos valores discriminados pelo Ministério Público, no final de
suas alegações de fls. 242/250, em decorrência dos prejuízos materiais sofridos pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003784-73.2015.8.26.0320 -Voto no 2678
3
vítimas (R$ 6.072,00, reajustados a partir da data dos fatos - R$ 2.484,00 para
Márcia e R$ 3.588,00 para Érica).
A apelante, em razões de recurso (fls. 279/287), diz
que, conforme a suposta vítima Marcia Negro Bellon informou, são dois aluguéis
não devolvidos, totalizando o valor de R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta
reais). Outrossim, assevera que era administradora da empresa e nunca se valeu de
sua profissão de advogada para se apropriar de valores, requerendo sua absolvição
sob o fundamento de que não restaram provados a autoria e a culpabilidade de modo
incontroverso. Destaca ter assinado termo de confissão de dívida quanto os valores
devidos à vítima Marcia Regina Bellon, os quais está quitando, e que, após, quitará
os débitos atinentes à vítima Érica. De outro lado, diz excessivo o valor da prestação
pecuniária. Por fim, pugna a redução da pena-base ao mínimo legal.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões
às (fls. 304/306).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (317/323).
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição ao julgamento virtual (fls. 313/314).
É o relatório.
A apelante foi processada porque, no período
compreendido entre os meses de setembro a novembro do ano de 2014, em horário
indeterminado, no estabelecimento comercial denominado “RRL Negócios e
Empreendimentos Imobiliários LTDA”, nome fantasia “Franquia Imóveis”, situado
na Rua Nove de Julho, no 58, Centro, na cidade e Comarca de Limeira/SP,
ROSEANE CALABRIA, qualificada às fls. 76, continuadamente, valendo-se das
mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, apropriou-se de R$
2.484,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais), de que tinha a posse e a
detenção em razão de seu ofício e profissão de corretor de imóveis e proprietária de
imobiliária, de propriedade de Márcia Negro Bellon (c.f recibos de fls. 86/88).
Consta, também, que, em data incerta, mas com a
rescisão contratual entre os meses de outubro a dezembro de 2014, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003784-73.2015.8.26.0320 -Voto no 2678
4
estabelecimento comercial denominado “RRL Negócios e Empreendimentos
Imobiliários LTDA”, nome fantasia “Franquia Imóveis”, situado na Rua Nove de
Julho, no 58, Centro, na cidade e Comarca de Limeira/SP, ROSEANE CALABRIA,
qualificada às fls. 76, apropriou-se de R$ 3.588,00 (três mil quinhentos e oitenta e
oito reais), depositados na forma de caução, de que tinha a posse e a detenção em
razão de seu ofício e profissão de corretor de imóveis e proprietária de imobiliária,
pertencentes a Erica Regina Mendes Sola.
Segundo restou apurado, a denunciada, na época da
ocorrência dos dois fatos supramencionados, era proprietária do estabelecimento
comercial denominado “RRL Negócios e Empreendimentos Imobiliários”,
exercendo a função de corretora de imóveis, sendo responsável pela administração
do aluguel do imóvel de propriedade da vítima Márcia Negro Bellon, conforme
contrato de fls. 05/09.
Na data de 07 de fevereiro de 2014 as vítimas
firmaram contrato de aluguel do imóvel localizado na Rua Prefeito Marciliano, 176
Cidade Jardim, na cidade de Limeira, por intermédio da empresa de Roseane,
tendo como valor mensal a importância de R$ 828,00, até a data de 07 de agosto de
2016 (já desconsiderados os descontos de antecipação 20% e a corretagem 10%).
Contudo, nos meses de setembro, outubro e novembro
de 2014, a denunciada não mais realizou os repasses dos alugueres pagos por Erica à
Imobiliária, totalizando o montante de R$ 2.484,00, apropriando-se indevidamente
desses valores. Desta forma, invertendo seu ânimo sobre as coisas, passou da
condição de possuidora, arbitrariamente, à de proprietária.
Não
satisfeita,
a
denunciada
apropriou-se
indevidamente do valor de R$ 3.588,00 (três mil quinhentos e oitenta e oito reais),
depositados na forma de caução na conta de imobiliária pela vítima Érica Regina
Mendes, ao não devolvê-los após o término do contrato, sem motivo que justificasse
a retenção do valor.
A materialidade delitiva está caracterizada pelo
boletim de ocorrência (fls. 6/7), cópia do contrato de locação (fls. 8/13), notificação
de rescisão contratual (fls. 14), documentos (fls. 51/52, 53/57, 58), cópia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003784-73.2015.8.26.0320 -Voto no 2678
5
comprovantes de pagamento feitos pela vítima Érica (95/103), cópia de recibos de
alugueres (fls. 104/105), cópia de transferência eletrônica de valores (fls. 107),
notificação de cancelamento de contrato locatício (fls. 108/109), bem como pela
prova oral coligida durante a instrução processual.
A autoria, igualmente, ao contrário do que pretende
engendrar a combativa defesa.
Perante a autoridade policial, a acusada negou a prática
do crime, alegando que foi proprietária da Imobiliária RRL Negócios e
Empreendimentos Imobiliários Ltda, que tinha "nome fantasia" "Franquia Imóveis".
A empresa foi encerrada em outubro de 2015 e todos os débitos foram pagos. Negou
que ficassem em poder de valores de clientes (fls. 91).
Quando interrogada, em Juízo, a acusada Roseane
Calábria disse que passou por dificuldades econômicas e que tenta pagar as dívidas
conforme as possibilidades. Não conseguiu localizar a vítima Marcia, razão pela
qual ela não fez o acerto com a vítima (fls. e mídia).
Ocorre que a versão da ré restou isolada das provas
coligidas aos autos.
Com efeito, a vítima Érica Regina Mendes confirmou
os fatos descritos na denúncia. Contou que precisava alugar um imóvel na cidade e o
fez pela Franquia Imóveis. Como não tinha condições de indicar um avalista, acabou
pagando a caução. Depois de algum tempo, foi procurada pela dona do imóvel para
que os alugueres fossem pagos diretamente à locadora. Ocorre que, até então, a
declarante não teve problemas com a ré. Entendeu por bem que celebraria um
contrato com a locadora; buscou, então, a imobiliária para receber a caução, mas
isso nunca aconteceu. Nunca teve contato com a ré e a secretária da imobiliária
prometia o pagamento, porém, isto não ocorreu. Tentou reaver o valor e foi à
imobiliária por várias vezes, por cerca de um ano (fls. e mídia).
A vítima Márcia Negro Bellon confirmou que a ré não
devolveu o valor da caução à locatária, além de não lhe repassar os alugueres.
Procurou a imobiliária por várias vezes, mas a acusada não queria receber a vítima e
não recebeu qualquer justificativa para o não repasse dos valores. Em razão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003784-73.2015.8.26.0320 -Voto no 2678
6
problemas para receber os alugueres, foi orientada a celebrar um contrato
diretamente com a locatária, após rescisão de contrato com a Imobiliária. A locatária
comprovou ter pagado os alugueres à imobiliária. Tem interesse em receber os
valores em aberto (fls. e mídia).
A testemunha Rinaldo Jose Rodrigues relatou que
conhecia a ré desde 2009, quando começou a trabalhar com ela, captando imóveis
para venda. Sabe que a acusada "quebrou", por volta de 2013, e que ficaram alguns
pagamentos pendentes. A imobiliária inclusive encerrou as atividades.
A testemunha Silvio Luciano de Souza disse que
conhecia a ré desde 2012. Relatou que em 2014 a Imobiliária passou por problemas
econômicos e fechou, porém nada soube dizer sobre os fatos especificamente.
Contou que a acusada fez acordos para quem devia e pagou conforme as condições
dela.
Assim, no caso em tela, as vítimas, descreveram
detalhes da apropriação levada a efeito pela apelante, juntaram documentos, de
modo que restou comprovado que a ré, em razão da profissão, qual seja,
administradora da imobiliária “Franquia Imóveis”, se apropriou de valores que lhe
foram entregues pela vítima Érica para pagamento de “seguro fiança”, vinculado a
um contrato de locação, no qual a vítima Érica era locatária e a vítima Márcia era a
locadora. A vítima Márcia também informou que não recebeu valores pagos pela
vítima Érica, a título de alugueres, que deveriam ter sido repassados a ela pela ré.
Quanto à validade da palavra das vítimas, em casos
idênticos ao presente, relevante ressaltar que:
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que
segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a
palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de assalto.' (TACRIM AC
Rel. Canguçu de Almeida JUTACRIM 951268).”
“Neste sentido, é que não se pode duvidar da
relevância da palavra da vítima, visto que esta não possui qualquer interesse em
incriminar falsamente o Apelante. Nesse sentido: 'A palavra da vítima, quando se
trata de demonstrar a ocorrência da subtração e do reconhecimento da autoria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003784-73.2015.8.26.0320 -Voto no 2678
7
um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o
roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado na presença de outras
pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações das
vítimas. Se o delito é praticado sem que outras pessoas o presenciem, a palavra da
vítima é que prepondera. A ponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca
irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta incorreu. Não
se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo,
quando os envolvidos não têm vínculo de amizade ou inimizade, quando são
desconhecidos entre si.' (TACRIMSP, Rel. Juiz Almeida Braga, JUTACRIM
100/250).”
O Superior Tribunal de Justiça também reconhece que
a palavra da vítima é prova válida para a condenação:
“As declarações da vítima, apoiadas nos demais
elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras
pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do
réu.' (STJ, HC 83479/DF, 5a T., Rel. Min. Jane Silva, j. 6.9.2007, DJ 1.10.2007, p.
344).”
Pois bem.
A versão das vítimas está amparada pela cópia do
contrato de locação (fls. 8/13), notificação de rescisão contratual (fls. 14),
documentos de fls. 51/52, 53/57, 58, cópia de comprovantes de pagamento feitos
pela vítima Érica (95/103), cópia de recibos de alugueres (fls. 104/105) e cópia de
transferência eletrônica de valores (fls. 107).
Ora, não há dúvidas de que a acusada, aproveitando-se
da posse que tinha, em razão da profissão, administradora da empresa denominada
“Franquia Imóveis”, apropriou-se dos valores entregues a ela para pagamento da
“caução locatícia” e de alugueres, e não prestou contas a quem de direito, ainda que
insistentemente cobrada.
Destarte, não há que se falar em insuficiência
probatória, diante das provas coligidas aos autos.
Assim, suficientemente provadas a materialidade e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003784-73.2015.8.26.0320 -Voto no 2678
8
autoria resultantes da ação descrita na denúncia, cuja tipicidade - sob os aspectos
formal e material -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se, igualmente,
demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era
mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pela
eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de
decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo
252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
Passo à dosimetria penal.
Na primeira fase, sopesando os critérios do artigo 59
do Código Penal, a pena foi mantida no mínimo legal 1 (um) ano de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes a serem consideradas, a sanção foi mantida como fixada na primeira fase.
Nesse ponto, cabe salientar que é inviável o
reconhecimento da atenuante da reparação do dano, como pretende a ré, vez que os
documentos de fls. 288/295 não se prestam para esse fim.
Isto porque, além de juntados após a prolação da
sentença, demonstram que a ré pagou apenas algumas parcelas dos valores devidos à
uma das vítimas, portanto, não houve o ressarcimento integral do prejuízo de ambas
as vítimas.
Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena
prevista no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, já que a ré praticou o delito
em razão da profissão. Assim, a pena sofreu um acréscimo de 1/3 (um terço),
resultando em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze)
dias-multa.
Em razão da continuidade delitiva, nos termos do
artigo 71, do Código Penal, vez que as apropriações de valores foram praticadas de
forma continuada, dada as circunstâncias de tempo e de local, bem como modo de
execução, a sanção foi elevada em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano, 06
(seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento 26 (vinte e seis) dias-multa.
Aqui há uma correção a ser feita, pois 1/6 de 13 (treze) dias-multa são 15

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003784-73.2015.8.26.0320 -Voto no 2678
9
(quinze) dias-multa, não 26 (vinte e seis) dias-multa. A regra do art. 72 do CP
diz respeito a concurso de crimes, não à continuidade delitiva.
Fica mantido o valor do dia-multa, conforme fixado
em r. sentença, ou seja, R$ 100,00 (cem reais), vez que se mostra proporcional à
situação econômica da ré e não houve insurgência recursal a este respeito.
À míngua de outras circunstâncias modificadoras,
tornou-se definitiva a pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada.
Nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal,
anotada a primariedade da ré e o “quantum” de pena cominado, o regime inicial de
cumprimento da pena deve ser mesmo o aberto.
Outrossim, nos termos do artigo 44, do Código Penal,
a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos da
mesma espécie, de prestação pecuniária. Melhor que tivesse sido substituída, como
de costume, por duas restritivas de espécie diversa.
Contudo, não tendo havido insurreição no aspecto, fica
mantida a decisão no ponto.
Aqui, assiste razão à recorrente, afigurando-se
excessivo o valor de R$ 2.000,00 fixado para cada uma das prestações pecuniárias.
Destarte, fixo o valor de cada prestação pecuniária em
um salário mínimo, nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal, quantias que,
conforme determinado na r. sentença, deverão ser revertidas na entrega de cestas
básicas ou de outros bens que se fizerem necessários à entidade privada com
destinação social Casa da Criança de Limeira.
Outrossim, correta a fixação da reparatória pelos danos
decorrentes do ilícito penal, consoante o disposto no artigo 387, inciso IV, do
Código Penal.
Portanto, a pena está adequada ao caso concreto e
condizente com o princípio da individualização da pena, motivo pelo qual descabe
quaisquer modificações.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003784-73.2015.8.26.0320 -Voto no 2678
10
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido
decidida fundamentadamente, tal como realizado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso da ré somente para reduzir a pena aplicada à apropriação indébita
qualificada para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dia de reclusão, e
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, bem como para reduzir o valor de cada
uma das prestações pecuniárias para um salário mínimo, ficando mantida, no
mais, a r. sentença recorrida.
XISTO RANGEL
RELATOR